Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0023455-32.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição no dia 10/11/2017. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou esta Coordenadora a requisição retificadora ID 12297487, no dia 23/10/2019 contendo as mesmas partes e o mesmo processo originário (0003411-45.2011.8.07.0018), a qual gerou o precatório em epígrafe, de idêntico teor à requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0723736-73.2019.8.07.0000. 2. Anexe a requisição retificadora de ID 12297487 e esta decisão no Precatório 0023455-32.2017.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 4. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto